Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-69.2008.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001103-69.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADELSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 791.523.091-34 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Jose Wilson Braga (VÍTIMA), JOSÉ MAURO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ NILTON A. PINHO (ASSISTENTE), VALQUENES MATOS (ASSISTENTE), CLARICE PITAO DA SILVA BRAGA - CPF: 427.715.791-20 (ASSISTENTE), DANILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.896.131-40 (ASSISTENTE), MARA PATRICIA DA SILVA MATOS - CPF: 025.556.511-95 (ASSISTENTE), JOSÉ WILSON BRAGA (VÍTIMA), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
. PEDIDO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, IV), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
dois dias antes dos fatos, o apelante e a vítima discutiram em uma festa;
(ii)
na data do delito, o ofendido dirigiu-se ao apelante com intuito de questioná-lo sobre os motivos da discórdia anterior, ocasião em que o recorrente, repentinamente, sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima;
(iv)
nenhuma testemunha afirmou que o ofendido fez menção de tirar arma de fogo para atentar contra o apelante;
(v)
após o julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante impetrou
habeas corpus
com o objetivo de determinar a suspensão da execução imediata da pena;
(vi)
a ordem constitucional foi denegada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o recolhimento do apelante ao cárcere;
(ii)

anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(iii)
afastamento
da
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
averiguar a possibilidade de suspensão da execução imediata da pena decorrente de condenação proveniente de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri;
(ii)
verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(iii)
analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão de suspender os efeitos do veredicto, a fim de permitir que o apelante aguardasse em liberdade o trânsito em julgado da condenação, foi objeto de
habeas corpus
impetrado anteriormente e cuja ordem foi denegada por unanimidade, a evidenciar a falta de interesse recursal nesse ponto.

6. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

7. Em respeito à soberania dos veredictos, nos casos submetidos ao crivo do Tribunal do Popular, a interpretação e valoração da prova competem exclusivamente ao corpo de jurados. A cassação de suas decisões, portanto, apenas será admitida quando forem manifestamente contrárias às provas produzidas, ou seja, nas hipóteses em que não possuírem arrimo em quaisquer dos elementos elaborados no curso da persecução penal.

8.
A decisão do Conselho de Sentença, em conformidade com a soberania dos veredictos, encontra-se amplamente amparada no conjunto probatório, composto por relatos testemunhais e declarações prestadas em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram a narrativa acusatória.

9. A exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só é cabível quando inexistirem elementos concretos que a sustentem. No caso, os relatos das testemunhas indicam que a vítima foi alvejada de surpresa, o que comprova a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, §2º, IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF e HC 114164/SP; STJ, AgRg no HC 862.684/SP; TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106; TJMG, ApCrim
1.0704.12.009404-7/002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adelson Ventura dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos do processo n. 0001103-69.2008.8.11.0005, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(id. 260508942).

Em suas
razões recursais
, o apelante pleiteia, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que o mandado de prisão expedido em seu desfavor seja imediatamente recolhido ou, em caso de prisão, seja expedido o alvará de soltura.

Em suas
razões recursais
, o apelante pleiteia, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que o mandado de prisão expedido em seu desfavor seja imediatamente recolhido ou, em caso de prisão, seja expedido o alvará de soltura.

Na sequência, com base no argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular. Aduz, em seu favor, que os fatos foram praticados em legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Acrescenta que o homicídio ocorreu em contexto de discussão acalorada e que, portanto, não há falar-se em manutenção da qualificadora do recurso que impediu a defesa do ofendido (id. 260508971).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do inconformismo defensivo (id. 260508994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da irresignação (id. 269444767).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Adelson Ventura dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP) e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial:

“
Consta do incluso inquérito policial, registrado sob o número 154/2008, da Delegacia Municipal de Alto Paraguai, que no dia 29 de janeiro de 2008, por volta das 16h, na Avenida Principal, s/nº, em frente à Cooperativa, no Distrito do Capão Verde, município de Alto Paraguai, termo desta comarca de Diamantino/MT,
Adelson Ventura dos Santos
, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ceifou a vida de José Wilson Braga, desferindo-lhe 03 (três) disparos de arma de fogo na região das costas, causando os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de fls. 07/11, os quais foram a causa suficiente da morte da vítima.

Segundo se logrou apurado, dois dias antes dos fatos, houve uma festa na igreja do distrito do Capão Verde, onde foram realizados diversos eventos, tais como torneios, baile e bingo. Ocorre que, já ao final da tarde, enquanto ainda permaneciam algumas pessoas dançando, a vítima, apoiada por diversas pessoas presentes na festa, solicitou que desligassem o som para que fosse realizado o bingo, sendo que após, poderiam continuar a dançar. Naquela oportunidade, o indiciado, visivelmente embriagado, lançou-se para cima da vítima, empurrando-a e dizendo que ela não mandava ali, mas fora contido pelos presentes e retirado da festa.

Ainda não contente com os transtornos já causados, o indiciado permaneceu por alguns instantes do lado de fora do local, chamando a vítima para brigar e dizendo que ‘iria lhe mostrar quem ele era’.

Ressumbra dos autos que, no dia dos fatos, o indiciado, já com a intenção pré-esculpida de matar a vítima, saiu do sítio, onde reside e trabalha, portando um revólver marca Taurus, em direção à vila do Capão Verde.

Apurou-se que o indiciado, chegando na vila, avistou a vítima, que conduzia uma moto, parou na sua frente e disse: ‘domingo você disse que eu estava bêbado, hoje eu estou são’.

Destarte, constatou-se que, após desferir tais palavras, dentre outras provocativas, o indiciado sacou a sua arma de fogo e desferiu o primeiro disparo contra a vítima, momento em que, atingida, desceu de sua moto e completamente desnorteada e surpresa pelo ataque repentino, correu para dentro da Cooperativa, oportunidade em que o indiciado, constatando que a vítima ainda continuava viva, efetuou mais dois disparos. Assim, ao ser alvejado novamente, a vítima caiu, já dentro da cooperativa.

Por derradeiro, apurou-se que o indiciado após efetuar os disparos, evadiu-se momentaneamente do local dos fatos, eis que, alguns instantes após, friamente, ainda retornou, oportunidade em que apenas solicitou aos presentes que comunicassem a sua esposa que iria viajar, empreendendo fuga logo após.

Fora providenciado à vítima transporte imediato e encaminhada para o Hospital do município de Barra do Bugres/MT, sendo que, entrementes, esta não resistiu aos ferimentos e faleceu no percurso
” (id. 260507689 – pp. 17/21).

Devidamente pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente para
condená-lo
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP) à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(id. 260508942).

Inconformado com o veredicto,
Adelson Ventura dos Santos
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO

Nas razões de sua irresignação, o apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, vez que o Juízo singular, após a sua condenação, determinou a execução provisória da reprimenda. Aduz, em seu favor, que o recolhimento à unidade prisional como efeito automático da condenação pelo Tribunal Popular é medida ilegal, pois a determinação decorre de interpretação equivocada do julgado proferido no RE 1235340/SC.

Acrescenta que o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal é de natureza híbrida e não pode ser aplicado a delitos praticados antes de sua entrada em vigor, como
in casu
.

Nesse ponto, o apelo não deve ser conhecido.

Na espécie, a pretensão de suspender os efeitos do veredicto que condenou o apelante foi objeto do
habeas corpus
n. 1031899-79.2024.8.11.0000, denegado à unanimidade por esta Câmara Criminal, nos termos assim ementados:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.

7. O cumprimento provisório não se dá pelo quantum da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

8. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso
” (N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

É certo que, naquele julgamento, a defesa pugnou para que o recorrente pudesse aguardar ao julgamento do recurso em liberdade e aqui se pleiteia a concessão de efeito suspensivo à irresignação.

Inobstante as terminologias adotadas sejam distintas, o objetivo é o mesmo, de modo que não há dúvidas quanto à dedução de pretensão idêntica - e já analisada pelo colegiado.

Portanto, considerando a ausência de superveniência fática ou jurídica, em especial no que se refere ao Tema 1.068/STF, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

2. PEDIDO ANULATÓRIO

2.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

Em suas razões recursais, o apelante requer, com base no argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular (id. 260508971).

Aduz que os fatos foram praticados em legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Acrescenta que o homicídio ocorreu em contexto de discussão acalorada e que, portanto, não há falar-se em manutenção da qualificadora do recurso que impediu a defesa do ofendido (id. 260508971).

Destaca que os depoimentos testemunhais apontaram a vítima como pessoa nervosa, afeita a confusões e que andava munida de arma de fogo. Mencionou que a testemunha
Valquenes de Souza Matos
declarou que o ofendido foi em direção ao apelante e que, de seu ponto de vista, seria possível deduzir que, naquele momento, uma ação hostil poderia ser praticada contra o apelante (id. 260508971).

Derradeiramente, esclareceu que apenas disparou contra a vítima para se defender. Acrescentou que além de ter sido ameaçado pela vítima, ela vítima costumava andar armada e já havia disparado contra outras pessoas (id. 260508971).

A irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidos no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal de Justiça reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

E, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do apelante encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante confirmou que dois dias antes do crime discutiu com a vítima em uma festa na igreja, onde foi ameaçado. Alegou que ficou com medo das ameaças recebidas e, por isso, no dia dos fatos saiu armado. Ao chegar em frente a uma cooperativa, disse que a vítima foi em sua direção com uma moto e, apesar de tentar desviar, foi impedido. Asseverou que, então, a vítima disse que iriam “acertar aquele negócio”, oportunidade em que colocou a mão no bolso. Receoso, em razão das ameaças que disse ter recebido, realizou os disparos (id. 260507689 – pp. 40/45).

Apesar da versão defensiva, a testemunha
José Mauro Batista da Silva
alegou, durante a fase investigatória, que estava na cooperativa no momento do crime e viu o apelante e a vítima parados em suas motocicletas em frente ao local. Na oportunidade, o apelante
Adelson Ventura dos Santos
disse para o ofendido “
domingo você disse que eu estava bêbado, hoje eu estou são
”. Em seguida, estacionou sua moto, disse “
espera aí
” e sacou uma arma e realizou o primeiro disparo. A fim de se defender, a vítima foi em direção ao apelante, que desferiu mais dois disparos. A testemunha relatou que em nenhum momento da conversa, a vítima fez menção de sacar arma da cintura ou do bolso (id. 260507689 – pp. 63/64).

A testemunha
Mara Patrícia da Silva
, sobrinha da vítima, também relatou, no curso das investigações, que presenciou a conversa entre os envolvidos, embora não tenha ouvido o teor do diálogo. Mencionou, entretanto, que em dado momento, o apelante sacou o revólver e realizou o primeiro disparo. Asseverou ainda que a vítima não fez menção de sacar arma da cintura ou do bolso (id. 260507689 – pp. 78/79).

Do mesmo modo, a testemunha
Danilson Alves dos Santos
declarou durante o inquérito policial que o apelante
Adelson Ventura dos Santos
sacou seu revólver e disparou contra a vítima, que não estava armada e não realizou qualquer gesto aparentando que sacaria algum artefato (id. 260507689 – pp. 82/83).

Em Juízo, durante a
judicium accusationes
, a testemunha esclareceu:

“[...]
a vítima foi lá pra conversar com ele, ai assim como a gente tava de longe aproximadamente uns cem metros não dava para ouvir direito o que eles tavam falando, só deu para ver bem que ele falou: 'eu vou da um tiro na sua cara pra você aprender a respeitar homem', sacou da arma e levou a queima roupa nele, assim com todos vendo com várias pessoas vendo, efetuou três disparos, a vítima caiu lá ele muntou na moto e falou assim: 'Nego fala para ... ', e nisso todo mundo correu lá para olhar né, falou assim ele muntou na moto e desceu ai ele voltou de novo de moto lá no local todo mundo correu acho ia dar mais disparo ai ele pegou e falou assim: 'Nego se fala Nezinha que eu viajei', falou só assim foi a última vez que eu vi
” (sic).

As declarações da referida testemunha foram novamente reafirmadas em plenário do Júri, ocasião em que afirmou que a vítima foi em direção ao apelante e o questionou “
rapaz, por que você fez uma coisa daquela, uma palhaçada daquela?
”, em referência à festa que ocorreu anteriormente em uma igreja, momento em que o apelante sacou a arma e disse “
vou dar um tiro na sua cara para você aprender a respeitar homem
”.

Logo em seguida, o apelante efetuou os disparos. Por fim, mencionou que tudo foi muito rápido e que não houve discussão entre os envolvidos.

Embora o apelante apresente versão distinta das declarações testemunhais, a decisão do corpo de jurados encontra-se amparada por elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, uma vez que dados extraídos das investigações, da
judicium accusationis
e da instrução em Plenário do Júri corroboram com a conclusão de que o recorrente, agindo repentinamente, sacou um revólver e efetuou os disparos que levaram a vítima a óbito, sem que esta tenha feito qualquer menção de tirar artefato bélico para atingi-lo.

Destarte, por haver prova produzida em todas as fases da persecução penal, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito a pretensão recursal.

2.2. Prova da qualificadora

Em relação à qualificadora, o apelante alega que em razão da existência de discussão prévia e o fato de a vítima ter ido em direção à vítima, sob o suposto pretexto de tirar satisfação e, possivelmente, causar-lhe algum mal, o recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria devidamente comprovado.

Uma vez mais, sem razão.

De acordo com a doutrina, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal evidencia “
a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa.
Trata-se de uma forma de covardia
[...]” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 44).

No caso em tela, o suposto entrevero se deu no dia anterior ao do homicídio, além disso, apesar da informação de que a vítima foi em direção ao apelante, as declarações da testemunha
Danilson Alves dos Santos
permitem a conclusão de que o ofendido resumiu-se a questioná-lo sobre o motivo da briga na festa da igreja, sem qualquer menção a ato agressivo que pudesse levá-lo à reação tão violenta quanto aquela perpetrada no caso.

Além disso, os elementos carreados ao feito subsidiam a tese de que, ao ser perguntado, o apelante deixou sua motocicleta em uma calçada, dirigiu-se à vítima e disse “
vou dar um tiro na sua cara para você aprender a respeitar homem
” e, em seguida, efetuou os disparos sem dar qualquer chance de reação à vítima.

A mencionada testemunha declarou que tudo foi muito rápido e que não houve discussão entre os envolvidos, logo, a versão adotada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, encontra respaldo na prova dos autos e não pode conduzir à anulação do julgamento.

Neste ponto, convém destacar que, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciou questão semelhante, oportunidade onde destacou que “
s
e a prova dos autos evidencia que as agressões perpetradas contra a vítima deram continuidade mesmo com ela já desmaiada, inflexivelmente incide ao caso a qualificadora tratada no inciso IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do §2º do artigo 121 do Código Penal
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0704.12.009404-7/002, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 15/05/2015).

Forte nestes argumentos, rejeito a pretensão recursal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do apelo e, nessa extensão,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adelson Ventura dos Santos
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025